Tribunal: TJDFT
Processo: 0750088-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Tributário e processual civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Fraude à execução fiscal. Qualificação. Alienação de imóvel realizada após a inscrição do débito em dívida ativa e ajuizamento da execução. Negócio aperfeiçoado após a alteração legislativa (CTN, art. 185, com redação ditada pela LC n. 118/05). Fraude presumida. Presunção juris et de iure. Entendimento promanado do Superior Tribunal de Justiça, sob a fórmula dos recursos especiais repetitivos (STJ, Tema 290). Comprovação de má-fé ou conluio dos negociantes ou do exaurimento de pesquisas tendentes à localização de outros bens do devedor. Desnecessidade. Ausência de prova de outros bens. Fraude constatada. Ineficácia do negócio jurídico original e dos posteriores em relação ao fisco. Asseveração (CPC, art. 792, V, e §1°). Agravo de instrumento conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face de decisão que, nos autos da ação de execução fiscal que maneja em desfavor de contribuinte, apreendendo a inexistência de exaurimento de medidas volvidas à localização de bens da executada, como, segundo o que exemplificara, consulta ao CNIB, indeferira o pleito formulado pelo ente distrital vocacionado ao reconhecimento de fraude à execução no pertinente ao imóvel que identificara, tendo a postulação sido formulada sob a ótica de que, tendo sido as dívidas que lastreiam o executivo fiscal constituídas em 2013 e 2014, a alienação apurada em 2017 denunciaria a ocorrência de fraude à execução, de conformidade com as certidões de ônus, porquanto, à época, já subsistiam execuções fiscais em desfavor da executada e a dívida não havia sido garantida.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da viabilidade de se reputar o negócio translativo operado em relação ao imóvel nomeado como ocorrido em fraude à execução fiscal, porquanto alienado pela contribuinte executada após inscrição do débito em execução em dívida ativa e aviada a pretensão executória, cuja análise perpassará a perscrutação da imprescindibilidade, ou não, de esgotamento dos meios de pesquisa de bens de titularidade da agravada como condição para a declaração de fraude visada pelo ente distrital.
III. Razões de decidir
3. A presunção de fraude à execução fiscal decorrente da concertação de ato de disposição patrimonial pelo obrigado tributário na forma disposta no art. 185 do Código Tributário Nacional, com a redação que lhe fora ditada pela Lei Complementar 118/2005, que engendrara a criação de presunção de fraude jure et de iure, tem como premissa a apreensão de que o débito em execução fora inscrito em dívida ativa antes do negócio celebrado pelo devedor, e, assim, aperfeiçoado o negócio de disposição após o aperfeiçoamento do crédito tributário e subsequente ajuizamento da ação fiscal, o reconhecimento da ineficácia do negócio não está sujeito à comprovação da má-fé do adquirente na forma estabelecida pelo legislador processual ou a quaisquer outros pressupostos que, de ordem objetiva ou subjetiva, não tenham sido alinhados pelo legislador (STJ, REsp n° 1141.990/PR, Tema n° 290).
4. A partir da nova redação ditada ao art. 185 do CTN, deve a presunção absoluta de subsistência de fraude à execução ser analisada sob dois únicos critérios, segundo os quais (i) o ato translativo perfectibilizado pelo devedor tributário deve ser posterior à inscrição do débito em dívida ativa (caput) e (ii) não houve reserva de bens ou rendas passíveis de fazerem frente à dívida inscrita (parágrafo único), de modo que, preenchidos esses pressupostos, ressai impertinente o cotejo de elementos objetivos ou subjetivos alheios ao preceptivo, tais como a ocorrência de alienações sucessivas, a má-fé do alienante ou a boa-fé do adquirente, ou mesmo o esgotamento de novas pesquisas tendentes à localização de outros bens do devedor, devendo as negociações originárias e posteriores ocorridas em fraude à execução, isto é, após a inscrição do débito em dívida ativa fazendária, serem infirmadas e reputadas ineficazes perante o Fisco (CPC, art. 792, inciso V, e §1°).
5. Estampado pela documentação acostada aos autos que a alienação do imóvel fora realizada entre devedora em execução fiscal e terceiro após a inscrição dos débitos tributários em dívida ativa e que não restaram bens suficientes para a satisfação da dívida, torna-se desnecessária, para fins de reconhecimento de fraude à execução, a aferição de questões relativas à pesquisa de outros bens via CNIB ou outros sistemas, porquanto subsistente fórmula legal indicativa de presunção absoluta da ocorrência de fraude, dispensando, para tanto, outros requisitos que não aqueles listados pelo próprio legislador tributário (CTN, art. 185).
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.